Tribunal: TJMT
Processo: 0008415-95.2014.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008415-95.2014.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE NUNES DA SILVA - CPF: 298.413.131-20 (JUIZO RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), JOSE NUNES DA SILVA - CPF: 298.413.131-20 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO – ART. 37, IX, CF –

SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE - DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS - APLICAÇÃO DO ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 -

CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CPC –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Conforme reiterada
jurisprudência pátria, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n
o
8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2 - Inexistindo prova do adimplemento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pelo ente municipal, é cabível a percepção desta verba fundiária no período não prescrito, com os respectivos acréscimos legais, a ser apurado em liquidação de sentença, c
onforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 559.103/PE.

3 - De acordo com a regra estabelecida no artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil,
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

3 – Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos
da Ação de Cobrança no 0008415- 95.2014.8.11.0002 (cód. 340612),
ajuizada por
JOSÉ NUNES DA SILVA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca, porém, como a autora decaiu da maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo único do art. 86, condenou-a em custas e honorários de advogado arbitrados em 4% do valor dado a causa, observado, quanto à exigibilidade, a gratuidade de justiça a ela deferida.

Não houve recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 24708953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária da sentença que, nos autos
da Ação de Cobrança no 0008415- 95.2014.8.11.0002 (cód. 340612),
ajuizada por
JOSÉ NUNES DA SILVA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, julgou procedente apenas o pedido de FGTS do período não prescrito, em face da nulidade do contrato de trabalho celebrado entre as partes nos de 1999 a 2012, determinando a incidência de correção monetária a partir da data em que a verba era devida e de juros de mora desde a citação

Pois bem, consta nos autos que o autor José Nunes da Silva firmou contrato temporário com a municipalidade para exercer a função de Guarda Municipal.

Todavia, de acordo com os documentos acostados à inicial, verifica-se que embora o contrato fosse denominado de temporário, o caráter excepcional foi desvirtuado pelo ente público, diante da sucessiva renovação da avença.

A meu ver, a contratação sem concurso público e a contratação sem demonstrar a respectiva necessidade temporária de excepcional interesse público guardam relação entre si, eis que ambas encerram vícios que atingem o âmago da natureza da relação jurídico-administrativa, por igualmente violarem dispositivos constitucionais, sendo, portanto, nulos.

In casu
, apresenta-se nulo o contrato temporário ora discutido por desatender aos requisitos deste tipo de vínculo, previstos no artigo 37, IX, da Carta Política de 1988.

Por outro lado, sendo reconhecida a nulidade do contrato celebrado entre o autor e a administração pública, não restam dúvidas de que o mesmo possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado e não prescrito, conforme estabelece o artigo 19-A da Lei no 8.036/90.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, veja-se:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). [Destaquei]

Sobre o tema esta Casa também já decidiu o seguinte:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA.
A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (Apelação/Remessa Necessária 84167/2017, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017)

Impõe-se realçar que a nulidade é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes.

Nessa quadra, evidente que o autor tem direito ao recebimento do FGTS, sem a multa de 40% (quarenta por cento).

Por outro lado, em razão da sucumbência recíproca e de ter o autor
decaído da maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC, a sentença o condenou nas custas e honorários de advogado arbitrados em 4% sobre o valor dado à causa.

Neste ponto, tenho que a sentença comporta reparo, a fim de se adequar à regra estabelecida no artigo 85, §4o, II, do Código de Processo Civil, que determina que,
“não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.”

Portanto, deve o percentual dos honorários advocatícios ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, no concernente à atualização do débito, os índices estabelecidos também deverão ser fixados em liquidação de sentença, consoante definido pelo Tema 810 do STF.

Diante do exposto,
RETIFICO EM PARTE
a sentença para determinar que o percentual dos honorários advocatícios e os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF,

mantendo, no mais, inalterado os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020